Tribunal: TJDFT
Processo: 0010225-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ART. 70, 1a PARTE, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. (STJ. AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

2. Os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, quando cometidos nas mesmas circunstâncias de contexto fático, configuram concurso formal próprio, aplicando-se ao caso o art. 70, 1a parte, do Código Penal, por ser mais benéfico ao réu.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.